Tribunal: TJDFT
Processo: 0740417-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0740417-11.2025.8.07.0000 AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS PACIENTE: JOAO LUCAS DALESCIO VIEIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: IVAN AQUILES COSTA LIMA, DIENE PEREIRA SUTANA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOÃO LUCAS DALESCIO VIEIRA DOS SANTOS, no qual se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 6a Vara Criminal de Brasília/DF e como ilegal a decisão que decretou prisão preventiva por suposta incursão no artigo 155, § 4o-B, do Código Penal (processo n. 0747591-68.2025.8.07.0001). A Defesa não juntou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como outros documentos essenciais à apreciação de eventual constrangimento ilegal que alegou. Frise-se que o habeas corpus demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial. Assim, compete ao impetrante instruir o writ com os documentos necessários e suficientes ao exame da mencionada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido. 2. Diante disso, intime-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a apreciação do alegado constrangimento ilegal praticado, notadamente a decisão específica que decretou a prisão preventiva do paciente, e os demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não admissão. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Int. Brasília, 19 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator